Tribunal: TJMT
Processo: 0003786-26.2017.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003786-26.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIANE LEONI DA SILVA - CPF: 640.475.202-68 (APELADO), ERIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.273.781-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODAIR DA SILVA SANTOS - CPF: 026.156.261-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.273.781-50 (APELANTE), ELIANE LEONI DA SILVA - CPF: 640.475.202-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - ERRO SOBRE O ELEMENTO DO TIPO - TESE NÃO ACOLHIDA - DECISÃO DOS JURADOS -
SUPORTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ARESTOS DO TJMT -
MOTIVO TORPE - CRIME COMETIDO PARA
ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE FURTO - DECLARAÇÕES DE
TESTEMUNHAS - JULGADO DO TJMG -
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - CULPABILIDADE -

USO DE MUNIÇÃO COM VÁRIOS “BALINS” INERENTE AO TIPO PENAL - ÚNICO TIRO - ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR INIDÔNEA - ACORDÃO DO TJMG - CRIME TER SIDO COMETIDO NO PERÍODO
NOTURNO
E EM LOCAL ERMO - MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
JUSTIFICADA - ARESTO DO TJMT - PENA-BASE REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE
.

“Nos termos do art. 73 do CP quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela”
(TJMG, AP NU 1.0145.20.006296-9/001).

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

A
“
escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do
crime
de
homicídio
qualificado por motivo
torpe
, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
(TJMG, AP NU 1.0145.20.006296-9/001).

O disparo de arma de fogo
“com munição que continha vários balins”
afigura-se inerente ao tipo penal, de modo que não autoria a elevação da pena basilar pela culpabilidade, mormente ao se considerar ter sido efetuado único tiro (TJMG, AP 1.0559.15.000382-5/001).

O fato do crime ter sido cometido no período
noturno
e em local ermo
“demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do agente e justifica, dessa forma, o recrudescimento da
pena
-
base
mediante avaliação negativa das
circunstâncias
do delito”
(TJMT, AP N.U 0000452-61.2013.8.11.0102).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003786-26.2017.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S):

ERIVALDO GOMES DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERIVALDO GOMES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0003786-26.2017.8.11.0050), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe], a 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, do CP - (fls. 1.022/1.028).

ERIVALDO GOMES DOS SANTOS sustenta que: 1) a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2)
a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas e de forma desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 1.086/1.099).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento (ID 142286165 -fls. 1110/1126).

A i.

10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ACUSADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO. 121, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE MOTIVO TORPE) - INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - NÃO SE PODE ANULARA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUE O CONSELHO DE SENTENÇA CONCORDOU COM UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 2. PLEITO PARA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA POSTO QUE AMPRADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS - 3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NÃO ACOLHIMENTO - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO APELO - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - fls. 1.128/1.149).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de agosto de 2017, no período noturno, em Campo Novo do Parecis-MT, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS matou Odair da Silva Santos, mediante disparo de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, sua namorada Eliane Leoni da Silva, Jorge Luiz Braz dos Santos e Odair da Silva Santos, depois de prévio acordo, resolveram furtar 1 (um) boi.

Em seguida, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, sua namorada Eliane Leoni da Silva, Jorge Luiz Braz dos Santos e Odair da Silva Santos deslocaram-se até a zona rural de Campo Novo do Parecis (MT), nas proximidades do Rio Verde, para furtar o boi.

Após, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS ingressou numa pastagem, armado com uma espingarda, municiada, a procura de um boi. Posteriormente, Odair da Silva Santos também ingressou na pastagem, a procura de um boi. Entretanto, Eliane Leoni da Silva e Jorge Luiz Braz dos Santos não ingressaram na pastagem.

ERIVALDO GOMES DOS SANTOS percebeu a aproximação de uma pessoa e imaginou ser um funcionário da propriedade rural.

Visando matar o funcionário da propriedade rural e com isso assegurar a execução do crime de furto do gado, ERIVALDO GOME DOS SANTOS deu um tiro da aludida pessoa e acertou Odair da Silva Santos. Em razão da sede e gravidade das lesões (vários projéteis atingiram a região do membro superior esquerdo e a região do tórax), Odair da Silva Santos veio a óbito.

Após perceber que atingiu Odair da Silva Santos, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS fugiu do local sem consumar o furto.

Tendo em vista que o delito de furto do boi não restou consumado, incide a qualificadora do motivo torpe. [...]

Assim agindo, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS praticou a conduta descrita no artigo 121, § 2o, I, do CP [...]”
(Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de justiça - fls. 11/14)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“PRIMEIRO QUESITO: No dia 13 de agosto de 2017, no período noturno, em Campo Novo do Parecis (MT), a vítima Odair da Silva Santos sofreu lesões mediante disparo de arma de fogo descritos no laudo de fl. 42/45?

(4

)SIM ( 0 )NÃO

SEGUNDO QUESITO: Foi o acusado Erivaldo Gomes dos Santos quem realizou os disparos?

( 4 )SIM ( 0 )NÃO

TERCEIRO QUESITO: O jurado absolve o acusado?

( 0 )SIM ( 4 )NÃO

QUARTO QUESITO: Houve erro do acusado no tocante ao elemento do tipo “alguém”, pois o réu acreditou estar atirando em um boi e acabou acertando um ser humano?

( 0 )SIM ( 4 )NÃO

QUINTO QUESITO: o homicídio se deu por motivo torpe, tendo em vista que foi cometido para assegurar a execução do crime de furto?

( 4 )SIM ( 1 )NÃO”

(fls. 1.053/1.054)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...] 2.1 DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ERIVALDO GOMES DOS SANTOS (art. 59 do CP)

Culpabilidade – Evidenciada. Agiu com dolo intenso, pois desferiu um tiro de arma de fogo com munição que continha em seu interior vários balins, o que aumenta consideravelmente a chance de atingir o alvo, circunstância que valoro negativamente.

Antecedentes: - Ações Penais em andamento e encerradas sem condenação não podem serem consideradas maus antecedentes, conforme Súmula 444 do STJ, conforme certidão de antecedentes extraída do Sistema SIAP.

Conduta Social e Personalidade – As informações constantes dos autos não são suficientes para a definição de sua conduta social e personalidade.

Motivos do crime: - Deixo de considerar a motivação nesta fase da aplicação da pena posto que o Conselho de Sentença já o reconheceu como qualificadora.

Circunstâncias - Valoro negativamente posto que praticado durante o período noturno e em local ermo.

Consequências: - Normais a espécie, que resultaram na morte da vítima, restando valorada de forma neutra.

Comportamento da vítima: - Não há como considerar que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Assim, atento às circunstâncias judiciais acima, as quais valorei negativamente culpabilidade e as circunstâncias com o peso de 1/8 da diferença entre o máximo e o mínimo da pena do crime e, em face do primado constitucional de individualização da pena (CRFB, XLVI, 5o), para o crime de homicídio qualificado fixo a pena base em 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão. [...]

O réu é reincidente nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, posto que possui Executivo de Pena nesta Comarca sob o n.o 0002959-55.2011.8.11.0050 e condenações anteriores a prática do fato sob julgamento, conforme certidão extraída do Sistema SIAP, anexo, no entanto compenso tal circunstância com a confissão, que foi utilizada em Plenário como elemento de convicção, para formar a convicção do Conselho de Sentença, muito embora a verão apresentada consista em erro de tipo. Assim nesta fase da dosimetria a pena privativa de liberdade é de 15(quinze) anos, 02(dois) meses e 07(sete) dias de reclusão. [...]

Inexistem nos autos causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva de liberdade em 15(quinze) anos, 02(dois) meses e 07(sete) dias de reclusão. [...]

À vista do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e art. 2o, §1o da Lei 8.072/90, bem como das elementares do art. 59, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento de sua segregação, pois o “quantum” da condenação não autoriza a adoção de outro regime menos gravoso. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - fls. 1.022/1.028)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada

pela Certidão de Óbito (fls. 56), Laudo de Exame de Corpo de Delito 2017/006/MLCNPALMOM (fls. 57/60), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 61/62) e Laudo de Balística no 600.2.03.2017.011325-01 (fls. 63/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de

Andre Luis Moraes da Silva, investigador de polícia (16/17), Raulin Silva Leal, investigador de polícia (fls. 18/19), Odineize Araújo de Almeida, investigadora de polícia (fls. 20),

Valdenice Alves Bertolino, companheira da vítima (fls. 21/22), Jorge Luis Braz dos Santos, testemunha presencial (fls. 28/30) e interrogada Eliane Leoni da Silva, namorada do apelante (fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Janeide Gomes dos Santos, Gedalva Gomes dos Santos e Raulin Silva Leal, bem como interrogado o corréu
Jorge Luis Braz dos Santos

(Relatório de Mídias de fls. 799/800).

Na sessão plenária, as oitivas das testemunhas Valdenice Alves Bertulino, Jorge Luis Braz dos Santos, Luciano da Silva Santos, Agnaldo da Silva Lira e Gedalva Gomes dos Santos e interrogado o apelante ERIVALDO GOMES DOS SANTOS (Relatório de Mídias de fls. 1.020/1.021).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou o disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima

Odair da Silva Santos (2o Quesito) e não acolheraM a tese de
“
erro no tocante ao elemento do tipo”
(4o Quesito).

A
conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos de
Jorge Luis Braz dos Santos, testemunha, prestados tanto em sede policial quanto em Juízo e perante os jurados, e de Eliane Leoni da Silva, namorada do apelante, na fase policial, para o quais
o
ERIVALDO GOMES DOS SANTOS [
apelante] revelou
ter efetuado os tiros contra
Odair da Silva Santos pensando ser
“um funcionário da fazenda” de onde pretendia furtar “gado”.

Atente-se que,
“nos termos do art. 73 do CP quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela”
(TJMG, AP NU 1.0145.20.006296-9/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 17.8.2022).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito,
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destacam-se arestos desta e. Câmara:

“A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.”
(AP NU 0038189-79.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021)

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Quanto à qualificadora,
o Tribunal do Júri considerou que o
crime foi praticado por motivo torpe –
“
para assegurar a execução do crime de furto” –
(5o Quesito).

A torpeza está amparada nas declarações de
Jorge Luis Braz dos Santos [testemunha presencial] e Eliane Leoni da Silva [namorada do apelante], assim como nos interrogatórios do apelante, os quais foram unissonos sobre a pretenção inicial de furtar gado da fazenda onde o crime ocorreu.

Frise-se que
“a
escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do
crime
de
homicídio
qualificado por motivo
torpe
, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
(TJMG, AP NU 1.0145.20.006296-9/001 - Relator: Des. Corrêa Camargo - 17.8.2022).

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à dosimetria, vejamos.

O
Juiz-Presidente
fixou a pena-base em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, ao negativar a culpabilidade e as circunstâncias.

O disparo de arma de fogo,
“com munição que continha vários balins”
afigura-se inerente ao tipo penal, de modo que não autoria a elevação da pena basilar pela culpabilidade, mormente ao se considerar ter sido efetuado único tiro (TJMG, AP 1.0559.15.000382-5/001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais - 25.1.2017).

Por sua vez, o fato do crime ter sido cometido no período
noturno
e em local ermo
“demonstra uma maior reprovabilidade na conduta do agente e justifica, dessa forma, o recrudescimento da
pena
-
base
mediante avaliação negativa das
circunstâncias
do delito”
(TJMT, AP N.U 0000452-61.2013.8.11.0102 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019).

Afastada uma circunstância judicial [culpabilidade], readéqua-se a pena-base para 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral entre a agravante da reincidência [CP, a
rt. 61, I - Executivo de Pena no 0002959-55.2011.8.11.0050 -] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’].

Assim sendo, transforma-se a pena basilar -
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão - em provisória, a qual resulta definitiva, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição de pena, mantido o regime inicial fechado (
CP, art. 33, § 2o, ‘a’
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022